Tribunal: CARF
Processo: 10580.721768/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721768/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.125 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CONCOMITANCIA
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em face da concomitância (Súmula Carf no 1).
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge Madeira Rosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721768/2010-71
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.125 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721768/2010-71

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra CARLOS AUGUSTO DE
ALMEIDA FILHO, CPF 133.198.765-20, fls. 3/6, originada da revisão dos dados informados na
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009.
Está sendo exigido imposto de renda suplementar, código 2904, no valor de R$
12.995,46, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 4, foi
apurada omissão de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave,
no valor de R$ 64.670,58, recebidos do Banco do Brasil S/A, CNPJ 00.000.000/0001-91, com
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte de R$1.940,11.
Esclarece a autoridade lançadora que o laudo médico apresentado atesta que o
contribuinte é portador de diabetes mellitus insulino dependente (CID 10 E10.3), doença não
elencada na lei que concedeu a isenção.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 8/2/10, consulta
de postagem dos Correios de fls. 29, e apresentou impugnação em 26/2/10, conforme
instrumento de fls. 2.
Alega o contribuinte que, com base no Parecer Seort/PF no 401/2005 da Delegacia
da Receita Federal em Salvador, cópia anexa, a sua condição é de isenção de imposto de renda.
Apesar de a declaração retificadora ter sido feito de forma equivocada, solicita a
permissão para retificar a declaração original, para que seja ressarcido os valores retidos pela
fonte pagadora INSS. Indica que os valores retidos são R$ 764,55 e R$ 1.940,11, totalizando
R$2.704,66.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(MG), na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no sentido de que :
=>As doenças passíveis de isenção do imposto de renda estão descritas no art.
6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88. Para comprovar que é portador de moléstia grave, o
contribuinte apresenta os documentos de fls. 7 e 9. O Laudo Médico Pericial, fls. 9, expedido
pela Universidade Federal da Bahia, em 7/12/2004, atesta que o contribuinte é portador de
doença especificada no CID 10: E-10 (diabetes mellitus insulino-dependente), E-16 (outros
transtornos da secreção pancreática interna) e E-10.3 (diabetes mellitus insulino-dependente -
com complicações oftálmicas). Tais doenças não estão relacionadas na lei de isenção acima
transcrita.

O Parecer Seort/PF no 401/2005, fls. 7, não é documento hábil para conceder
isenção de imposto de renda, referente ao exercício tratado neste processo (2009), pois, a isenção
deve ser concedida em conformidade com laudo médico pericial assinado por médico e com
todas os demais requisitos exigidos na legislação, conforme art. 30 da Lei no9.250/95

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.125 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721768/2010-71

A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial,
assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico investido ou não na
função de perito, observadas a legislação e as normas internas especificas de cada ente.

O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão
emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada portadora da
moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em período anterior à emissão
do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e e) o nome
completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de
registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial
responsável(is) pela emissão do laudo pericial.

Nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional – CTN, a legislação
tributária que trata de isenção de imposto de renda deve ser interpretada literalmente. Portanto,
somente o laudo médico pericial oficial é documento hábil a atestar moléstia grave Quanto ao
pedido para retificar a declaração original, para que seja ressarcido os valores retidos pela fonte
pagadora INSS, tem-se que, nos termos do art. 147, §1o do CTN, a retificação de dados, por
iniciativa do declarante, quando vise a reduzir tributo, só é admissível antes de notificado do
lançamento.

Conclui-se, pois, que o contribuinte não faz jus à isenção pretendida, porque a
doença constante do laudo médico, fls. 9, não está entre as doenças passíveis de isenção de
imposto de renda.
Dessa forma, vota a DRJ por considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
O contribuinte, em sede de Recurso Voluntário, aduz os mesmos argumentos. No
entanto, no decorrer do processo, verifica-se que o contribuinte manejou processo judicial, o que
implica concomitância e perda de objeto do processo administrativo.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. No
entanto, veremos que deve extinto.

O contribuinte manejou ação judicial para reconhecimento na moléstia e
afastamento da presente notificação. Assim, renunciou do seu direito de recorrer neste processo
administrativo, devendo-se obedecer fielmente à decisão definitiva proferida no processo
judicial, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil
(princípio da jurisdição una). Logo, a autoridade administrativa julgadora não deve conhecer da
reclamação do contribuinte no processo administrativo.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.125 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721768/2010-71

Desta feita, entendo que deve não há o que ser conhecido no Recurso ou discutido
qualquer tema neste colegiado.
É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido não conhecer do recurso voluntário,
nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 106
DF CARF MF
Original